Tribunal: TCU
Processo: 014.700/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular do benefício 41/144.715.275-9, titularidade de IRACEMA SOUZA DIAS pelo agente público 880233 Carlos Valberto Pereira do Nascimento (no da TCE no sistema: 1859/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 180/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 014.700/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Valberto Pereira do Nascimento (XXX.799.015-XX) 1.2. Órgão: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Juazeiro/BA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 48.